Tribunal: TJBA
Processo: 0519041-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519041-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDLEUSA VIEIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE QUE VERSA SOBRE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. MÉRITO DA PARTE CONHECIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA PACTUADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESSARC
I
MENTO SIMPLES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Não se conhece da parte do recurso em que o Agravante defende a legalidade da capitalização mensal de juros, uma vez que tal matéria sequer foi objeto da decisão agravada, razão pela qual resta patente a ausência de interesse e dialeticidade recursal.

2. No mérito da parte conhecida, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão agravada que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuadas e determinou a restituição simples do indébito.

3. No contrato de crédito consignado pessoal para trabalhadores do setor público celebrado pelas partes em 02/02/2016 foi prevista taxa de juros remuneratórios de 2,49% a.m. e 34,35% a.a., no entanto, a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época, foi de 2,03 % a.m e 27,20% a.a.

4. Nesse contexto, mostra-se acertada a constatação de que os juros remuneratórios pactuados foram abusivos, o que enseja a procedência do pleito revisional e o ressarcimento do indébito. Precedentes.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n.
0519041-48.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A e agravada,
EDLEUSA VIEIRA DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.